Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011926-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES - CPF: 036.272.281-11 (APELADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), JONNYENRIQUE ROSA DE MORAES - CPF: 019.725.191-90 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES DESIGNADOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária.

2. Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores para purgação da mora e também acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados, sendo viável a reabertura do prazo para purgação da mora, eis que os atos posteriores aos ilegais não podem ser considerados válidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial para Suspensão de Leilões n. 1011926-83.2022.8.11.0041, proposta por
GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES e JONNYENRIQUE ROSA DE MORAES,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido inicial para, reconhecer a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel de nº105.095, expedindo-se o 05º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT;
DEFERIU
a manutenção da posse dos autores e

DETERMINOU

que fosse reaberto o prazo para purgação da mora pelos autores. A sentença, ainda,
CONDENOU

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) autor (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que, em contestação, juntou documentação que comprova a intimação pessoal dos Apelados para a purgação da mora.

Diz que os documentos comprovam também que os Apelados foram devidamente intimados acerca dos leilões designados, para que pudessem, em uma segunda oportunidade, exercer o direito de preferência, pagando a dívida e reavendo o bem, conforme autoriza a Lei n. 9.514/97.

Assevera que “(...) A APELADA SRA. GISNAYRA FOI INTIMADA PESSOALMENTE, PORÉM SE RECUSOU A ASSINAR A NOTIFICAÇÃO, SENDO INTIMADO O PORTEIRO EM RAZÃO DAS DIVERSAS AUSÊNCIAS DOS APELADOS SR. JONNYENRIQUE. Assim, não houve a purga da mora conforme certidão em anexo e abaixo, consolidando a propriedade ao banco apelante nos termos da legislação especial, Lei 9.514/97 (...)”.

Afirma que as diligências foram realizadas nos endereços constantes do contrato e da petição inicial; e que “(...) s, houve a intimação dos apelados Sr. JONNYENRIQUE na pessoa do administrador/ porteiro do condomínio nos termos do art. 26, §3º-B da Lei 9.514/97, o qual se recusou a receber uma via da notificação e a exarar ciente”.

Alega que “(...) Ao contrário do que afirma, os apelados foram intimados para purgar a mora: tal assertiva decorre não apenas da averbação de consolidação de propriedade junto à Matrícula do imóvel, o que faz presumir a total observância do procedimento traçado na Lei 9.514/97. É certo que o Oficial do Registro de Imóveis possui fé pública. Ademais, Excelência, o Oficial do Registro, em seu munus público, não levaria a efeito a consolidação da propriedade em nome do fiduciário sem que estivessem presentes os requisitos formais de regularidade da notificação. Um dos princípios que rege a atividade notarial e registral é a FÉ PÚBLICA. A FÉ PÚBLICA é atribuída constitucionalmente ao notário e registrador, que atuam como representantes do Estado na sua atividade profissional”.

Menciona que os Apelados deixaram de pagar as parcelas do contrato e somente ingressaram em juízo em 30/03/2022; que ficaram inertes apesar de intimados para purgar a mora, não sendo mais possível a purgação, que somente poderia ocorrer até a data da averbação da consolidação do imóvel em nome do Banco/Apelante.

Pede que os Apelados sejam os responsáveis pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, pois deram causa à lide.

Requer o “(...) PROVIMENTO, reformar a r. sentença completamente mantendo a validade do procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel dado em garantia, bem como todos seus posteriores desdobramentos, pois comprovado nos autos a devida intimação dos apelados para purga da mora e acerca dos leilões designados, condenando, ao final, os apelados no pagamento das custas e honorários advocatícios”.

Prequestiona a matéria ventilada, para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial para Suspensão de Leilões n. 1011926-83.2022.8.11.0041, proposta por
GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES e JONNYENRIQUE ROSA DE MORAES,
contra
BANCO BRADESCO S/A,

JULGOU PROCEDENTE

o pedido inicial para, reconhecer a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel de nº105.095, expedindo-se o 05º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT;
DEFERIU
a manutenção da posse dos autores e

DETERMINOU

que fosse reaberto o prazo para purgação da mora pelos autores. E, ainda,
CONDENOU

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) autor (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° do CPC.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que, efetivamente, não foi demonstrada a intimação pessoal dos devedores, nem para purgar a mora, nem para que fossem os executados intimados acerca das datas dos leilões.

Isso ficou muito bem exposto na sentença, cujo trecho transcrevo:

“(...) A controvérsia recursal consiste, portanto, em aferir a regularidade do procedimento administrativo referente ao leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes, garantido por alienação fiduciária.

Com efeito, cumpre apontar que, a teor do disposto no artigo
26
da Lei
9.514
/97, na hipótese de bem imóvel objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, havendo inadimplemento da dívida e constituído o devedor em mora, consolidar-se-á a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, após intimação pessoal do devedor para que efetue, no prazo de 15 dias, o pagamento da prestação vencida e das que se vencerem até a data do pagamento:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts.
252
,
253
e
254
da Lei no
13.105
, de 16 de março de 2015

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Da análise do supratranscrito dispositivo, conclui-se que a intimação editalícia para
constituição
em mora deve ser precedida da tentativa de prévia intimação pessoal do devedor fiduciário, que será promovida por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. Assim, apenas se restarem frustradas as tentativas de intimação pessoal do devedor é que poderá ser efetuada a intimação por edital.

No caso, verifica-se, dos documentos acostados à defesa que não restou demonstrada a efetiva notificação dos autores/devedores, para purgação da mora e ciência dos fatos expropriatórios.

Os telegramas enviados contem a informação de que não foi possível a entrega (motivo: logradouro ID. 129400141), sendo que a notificação via serventia sequer possui assinatura.

Assim sendo, como foi realizada apenas uma tentativa de intimação pessoal do devedor, deve ser considerada inválida a sua intimação ficta, por edital, razão pela qual a mora do devedor não restou devidamente constituída, o que macula o procedimento de expropriação extrajudicial do imóvel em sua integralidade.

Como se não bastasse, para a realização deste leilão extrajudicial, afigura-se imprescindível a comunicação ao devedor fiduciante acerca da data, do horário e do local de realização da hasta pública:

(...)

No caso, também inexiste comprovação de que a parte autora foi pessoalmente comunicado acerca do leilão extrajudicial designado para o dia 25.05.2022”. (negritei)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI 9.514/97.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. FACULDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE
.
NECESSIDADE
. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1.
Em julgados relativos ao tema, o Superior Tribunal de Justiça asseverou ser necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, prevista no Decreto-Lei 70/66, mesmo nos casos dos contratos regidos pela Lei 9.514/97
. 2. Falta de precedente específico desta Quarta Turma. Relevância do tema. Conversão do agravo em recurso especial. 3. Agravo interno provido, determinando-se a conversão em recurso especial. (AgRg no REsp n. 1.481.211/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 8/11/2017)”.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES CONTRATANTES -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO
-
NECESSIDADE
- SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, não sendo necessário que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança. 2.
A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária
. 3.
Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados
. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1007145-26.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PROXIMIDADE DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO -
NECESSIDADE DE AFERIR ACERCA DA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 27 DA LEI N. 9.514/97 -
DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO (LEILÃO)
-
VIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-
POSSIBILIDADE DE DANOS AO DEVEDOR E TAMBÉM A TERCEIROS CASO O ATO SE APERFEIÇOE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se plausível a suspensão de leilão extrajudicial a ser realizado, diante da proximidade da data do ato (leilão), a fim de que seja aferido se houve ou não observância à formalidade prevista no artigo 27, da Lei n. 9.514/97, destacando-se a necessidade da suspensão, tanto por que o Banco
Agravante não demonstrou que houve a intimação
(e também porque não há prejuízos decorrentes da suspensão para a instituição bancária),
quanto para evitar danos irreparáveis ao devedor e também para terceiros de boa-fé
. (TJMT - N.U 1000671-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)”

Dentro desse contexto, tem-se que a ausência das mencionadas intimações desqualifica os atos posteriores, cabendo a reabertura do prazo, não havendo falar em impossibilidade da purgação da mora em razão da consolidação da propriedade, frisando-se que a partir das nulidades se mostram inexistentes os atos posteriores.

Quanto à alegação de fé pública do cartório, importante considerar que ela não é absoluta e não pode referendar atos nulos, que não observaram determinações legais, notadamente no que se refere às intimações para purgar a mora e acerca das datas dos leilões designados.

Com tais fundamentos, conclui-se, portanto, pela manutenção da sentença recorrida.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%, em razão da sucumbência recursal.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025